Tribunal: TCU
Processo: 013.880/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em razão do descumprimento de determinação proferida no processo de prestação de contas anuais do órgão, referente ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação criada pela SecexDefesa para o cumprimento do Acórdão 923/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual, no âmbito do TC Processo 026.145/2020-0 , este Tribunal determinou que fosse apurada a responsabilidade pelo descumprimento do subitem 9.4.2 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário , do mesmo relator (TC Processo 028.883/2016-0 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, II, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 acolher as razões de justificativa de Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; 9.2 notificar o responsável e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito deste acórdão.